Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712342-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GERALDO LOURENÇO DE SENA FILHO D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que a Agravante insiste no prosseguimento. Entretanto, em nome do Princípio da Cooperação, intime-se o Agravado no prazo de 15 (quinze) dias, via sua Procuradora constituída nos autos, se efetivamente participou do pleito em questão e se foi eleito ou não para o cargo em que almejava. Esta questão é relevante para o deslinde do feito, diante de sua complexidade e dimensão sobre terceiros estranhos à lide. O processo civil busca a efetividade e a celeridade, bem como a autocomposição dos litígios. Fatos posteriores à interposição do recurso devem ser levados ao conhecimento do Relator e apreciados pelo Colegiado. E o faço com fulcro no art. 932, inciso I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator